Tribunal: STF
Processo: HC 197889
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PASSAPORTE – AUSÊNCIA DO PAÍS – HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    Jaime Garcia Dias, cidadão brasileiro, buscou, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – processo nº 0010271-22.2013.4.02.0000 (2007.51.01.802.985-5 – Operação Furacão 1) –, autorização para sair do território nacional, no período de 15 de fevereiro a 14 de junho de 2021, com o objetivo de atender a compromissos profissionais e visitar o pai. O Relator indeferiu o pedido, assentando que viagem somente deve ser permitida por motivo de tratamento de saúde. Destacou confirmada a condenação pelo Regional Federal. Disse figurar como acusado também na Operação Furacão 3.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 644.744/RJ.
    Os impetrantes sustentam o direito do paciente de ir ao exterior enquanto não alcançada a preclusão maior do título condenatório, afirmando haver empreendido outras viagens, cumpridas as condições impostas.
    Postulam, no campo precário e efêmero, seja-lhe garantido ausentar-se do País, de 26 de fevereiro a 14 de junho de 2021. No mérito, buscam a restituição definitiva do passaporte e a autorização de viagens, sempre que requeridas, condicionando-as, apenas, à apresentação do período e ao comparecimento, em Juízo, após o regresso.
    2. A culpa do paciente não está selada. Há de manter-se o direito à liberdade de ir e vir, inclusive mediante a realização de viagem ao exterior, a lazer ou em atendimento a compromisso profissional.
    3. Defiro a liminar, determinando a entrega do passaporte ao paciente e autorizando o deslocamento pretendido, de 26 de fevereiro a 14 de junho de 2021.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator